Tribunal: TJBA
Processo: 0565994-12.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0565994-12.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IDAIANE REIS DE LIMA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
JAQUISSON SANTOS FONSECA, CARLA SANTOS JESLER COSTA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE, ARIEL LI RAMOS ROCHA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
CARLA SANTOS JESLER COSTA, LUIZ HENRIQUE FERREIRA LEITE, ARIEL LI RAMOS ROCHA, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER, MANUELA MOTTA MOURA DA FONTE, FRANCISCO DE ASSIS LELIS DE MOURA JUNIOR, JAQUISSON SANTOS FONSECA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SEGURO DE VIDA. RECUSA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES PRÉVIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. AUXÍLIO FUNERAL PAGO A MENOR. DANO MORAL CONFIGURADO. ATUALIZAÇÃO DA PENSÃO. CORREÇÃO JUDICIAL QUE AFASTA REAJUSTE CONTRATUAL SUCESSIVO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e recurso adesivo interpostos contra sentença que, julgando ação de cobrança de seguro de vida, condenou a seguradora ao pagamento de pensão mensal por morte e da diferença de auxílio funeral, rejeitando, contudo, o pedido de indenização por danos morais e afastando a responsabilidade da corré resseguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 3 questões em discussão: (i) verificar se o indeferimento de perícia médica indireta configura cerceamento de defesa quando a seguradora não exigiu exames médicos prévios; (ii) determinar se a recusa indevida do seguro e do auxílio funeral completo gera dano moral indenizável; e (iii) avaliar se cabe o reajuste anual contratual cumulado com a correção monetária judicial sobre o valor da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes é de consumo, impondo à seguradora o ônus de comprovar de forma robusta a má-fé da segurada. A ausência de exames médicos prévios à contratação faz com que a seguradora assuma o risco do negócio. O indeferimento de perícia indireta posterior não configura cerceamento de defesa, nos moldes da Súmula 609 do STJ.

4. A recusa de cobertura baseada em inadimplência não comunicada previamente fere a Súmula 616 do STJ.

5. A conduta da seguradora que, no momento do sepultamento, repassa valor inferior ao contratado para o funeral e recusa o pagamento da pensão com base em fundamentos abusivos, frustra a legítima expectativa de proteção do seguro e submete os familiares a constrangimento intenso em momento de luto, configurando dano moral indenizável.

6. Fixação do valor do dano moral em patamar razoável e proporcional ao abalo sofrido.

7. O valor do capital segurado consolida-se na data do evento (óbito). A incidência de correção monetária judicial (IPCA-E/SELIC) afasta a aplicação cumulativa de índices anuais de progressão contratual previstos pela SUSEP para apólices ativas, a fim de evitar cobrança dupla sobre o mesmo fundamento financeiro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de apelação da ré não provido
.
Recurso adesivo da autora parcialmente provido.

Tese de julgamento:
1. A recusa de cobertura securitária por doença preexistente é ilícita sem a exigência de exames prévios, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de perícia médica póstuma. 2. A recusa ilícita de seguro de vida e assistência funeral completa no momento do luto ultrapassa o mero descumprimento contratual, ensejando compensação por danos morais. 3. A correção monetária judicial sobre a dívida securitária consolidada na data do sinistro substitui os reajustes contratuais de apólices ativas.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6º; CPC, art. 370 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 609; STJ, Súmula 616; STJ, Súmula 362.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0565994-12.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante principal
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
, como apelante adesiva
IDAIANE REIS DE LIMA CRUZ
, e como apelada
ICATU SEGUROS S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação da ré e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso adesivo da autora, para reformar em parte a sentença e julgar procedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25